Tribunal: TJES
Processo: 5003178-54.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003178-54.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATO REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003178-54.2025.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

1. ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade

e o preparo recursal

.

2. MÉRITO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora alega não ter contratado o empréstimo consignado nº 315307059, cujos descontos incidiram em seu benefício previdenciário.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro e fixando danos morais em R$ 5.000,00
.

A instituição financeira recorre sustentando a validade da contratação digital mediante biometria facial e a efetiva disponibilização do valor via TED
.

Da Análise Forense da Contratação Digital

A relação é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Cabe ao fornecedor provar a autenticidade da contratação digital, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

A segurança jurídica nos contratos eletrônicos depende da garantia de
Autenticidade, Integridade e Não-Repúdio
.

No caso em tela, a prova técnica colapsa diante da verificação realizada no portal oficial do ITI (Validar), que apontou o contrato como documento "sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida"
. Documentos digitais sem chaves criptográficas verificáveis equivalem a cópias simples, destituídas de força probante absoluta contra a negativa do consumidor.

Ademais, a "selfie" apresentada, isoladamente, não comprova a manifestação de vontade para
este
negócio jurídico específico, ante a ausência de logs de auditoria robustos que vinculem a imagem ao documento eletrônico de forma imutável (Hash SHA-256 íntegro).

Do Fluxo Financeiro e Divergência de Titularidade

Ponto crucial reside na destinação do numerário.

O Banco apresentou comprovante de TED para a conta nº 38511-3, Agência 172 (Caixa)
.

Contudo,
a Recorrida impugnou especificamente este documento, afirmando categoricamente que tal conta
não lhe pertence
, indicando ser titular da conta nº 774.158.986-6
.

Diante da impugnação da titularidade da conta destino, caberia ao Banco demonstrar que a conta creditada era, de fato, de titularidade da autora (o que seria facilmente comprovável via sistema bancário ou ofício), prova esta não produzida. Aplica-se, portanto, o entendimento da Súmula 479 do STJ, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Da Restituição e Danos Morais

Configurada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida sem lastro contratual válido, a restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável. A conduta de averbar empréstimo sem as devidas cautelas de segurança digital não configura erro escusável, mas risco do empreendimento.

Quanto aos danos morais, a privação de verba alimentar de pessoa idosa
ultrapassa o mero aborrecimento. O
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções punitiva e pedagógica.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FRAUDE.

Tese Jurídica:
A validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado exige a comprovação inequívoca da autenticidade da assinatura digital e da integridade do documento eletrônico, preferencialmente mediante certificação ICP-Brasil ou logs de auditoria robustos que garantam o não-repúdio. A ausência de repasse comprovado do valor ao consumidor ou o depósito em conta de titularidade contestada atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ).

Caso Concreto:
Alegação de fraude em empréstimo consignado. O Banco apresentou contrato cuja assinatura digital foi reprovada pelo validador do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), indicando arquivo corrompido ou sem assinatura válida. Divergência quanto à conta de destino da TED, com negativa expressa da autora sobre a titularidade da conta creditada. Falha na verificação de identidade e integridade documental configurada.

Conclusão Específica:
Nulidade do contrato mantida. Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, CDC), ante a ausência de engano justificável. Dano moral configurado
in re ipsa
pela privação de verba alimentar de pessoa idosa.
Quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 mantido, impossibilitada a majoração em sede de contrarrazões. Sentença mantida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)